Tribunal: TJDFT
Processo: 0732219-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Processo : 0732219-24.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 29749568) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie os procedimentos reparatórios e materiais cirúrgicos necessários à continuação do tratamento pós-bariátrica da autora, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A agravante sustenta inexistir obrigação de cobertura, legal e contratual, para realização do tratamento cirúrgico pós-operatório pedido pela beneficiária, tampouco a hipótese detém natureza terapêutica de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. No particular, diz que o rol taxativo da ANS (REsp 1.733.013/PR) não prevê a cobertura da cirurgia de alto custo de dermolipectomia, além do contrato ser claro quanto às hipóteses de exclusão de cobertura (cláusula 15 e 16.24). Postula ser lícito à agravante restringir suas obrigações, não podendo ser compelida a prestá-las, sob pena de ofensa à mutualidade. Aduz o risco de dano, caso não seja deferido efeito suspensivo à r. decisão recorrida, na ocorrência de lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação à agravante. Salienta a irreversibilidade do custeio do tratamento em questão, à mingua de garantia do pagamento dos valores eventualmente despendidos. Por fim, ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, ao argumento de que se trata de monta desproporcional e desarrazoada, além do prazo para cumprimento ser exíguo, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária para prazo razoável à sua aplicação. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 982, § 2o, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, ressalto que permanece hígido o entendimento dominante, tanto neste Tribunal como na Terceira Turma do STJ, de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza meramente exemplificativa, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR. Além de contemporâneo julgado daquela Corte Superior no AgInt no AREsp 1.553.980/MS, recentemente a Terceira Turma do STJ decidiu, no que interesse no momento: [...] 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. [...] (AgInt no REsp 1.901.161/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) A esse respeito, impende ressaltar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ainda não finalizou o julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, os quais, malgrado não estejam afetados pelo rito dos recursos repetitivos, servirão de referência para a matéria em comento. Até o presente momento, os processos permanecem conclusos à Ministra Nancy Andrighi, após a apresentação de votos pelo Relator, Ministro Luís Felipe Salomão. No caso, consoante relatório médico, a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo perdido 45 quilos em seu peso. Em função da impossibilidade de movimentação dos membros, infecções cutâneas, incapacidade funcional pela ptose mamária com desequilíbrio da coluna, além de outras sequelas decorrentes da perda ponderal (CID Z42.1 e Z42.2), foi prescrita a realização de múltiplas cirurgias reparadoras, visando o reestabelecimento da saúde e qualidade de vida da paciente (id. 29749567 - Pág. 35/36). É dizer, numa análise perfunctória, as intervenções cirúrgicas pleiteadas aparentam ser uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. Afinal, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura a procedimentos indispensáveis à saúde da beneficiária do plano. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, frear os efeitos imediatos da decisão recorrida e que não possa aguardar o julgamento dos REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP (Tema 1.069) e pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.069: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator